Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744635-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto GUILHERME DOS SANTOS RAMOS (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713820-75.2025.8.07.0009, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora), deixou de receber a contestação e não reconsiderou o deferimento o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, nos seguintes termos (ID 251052771 dos autos originários): “Deixo de receber a contestação, vez que ela é intempestiva, pois "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar", conforme artigo 3o, § 3o, do Decreto-lei n.o 911/69. Assim, somente após a execução da liminar poderá ser apresentada a peça defensiva, nada havendo a prover neste momento. Igualmente, não há o que reconsiderar quanto à liminar deferida, eis que a decisão somente poderá ser alterada por intermédio do recurso próprio. No mais, defiro a gratuidade de justiça à parte requerida. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (ID 77246018), argumenta que o contrato firmado entre as partes apresenta abusividades nos encargos cobrados durante o período de normalidade, como capitalização diária de juros sem indicação do percentual aplicado, taxas excessivas e serviços não contratados, o que descaracteriza a mora e afasta os pressupostos da medida de busca e apreensão. Pontua que efetuou pagamento de R$ 18.200,40, correspondente a mais de 50% do valor total devido e 82,78% do valor financiado, demonstrando boa-fé e esforço para cumprir com suas obrigações, sendo o veículo essencial para o exercício de sua atividade profissional como entregador de aplicativos. Assevera que a instituição financeira agravada se recusa injustificadamente a negociar, o que deve afastar a concessão da liminar de busca e apreensão. Ressalta a ausência de indicação da taxa de capitalização diária no contrato, violando o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais que reconhecem a abusividade da cláusula e a descaracterização da mora, como o REsp no 1.933.739/RS e o REsp no 1.061.530/RS. Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, considerando o percentual quitado do contrato, e sustenta que a medida de busca e apreensão é desproporcional e excessivamente onerosa, devendo ser afastada em observância aos princípios da função social do contrato (artigo 421, Código Civil), da boa-fé objetiva (artigo 422, Código Civil) e da menor onerosidade para o devedor (artigo 805, Código de Processo Civil). Por fim, requer, em cautelar, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada e impedir a apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo julgamento de improcedência da ação originária, com base na teoria da causa madura e, sucessivamente, a revogação da decisão agravada e a restituição do veículo em até 72 horas, sob pena de multa diária, bem como a retirada de eventual impedimento de circulação via RENAJUD. Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. De início, deixo de admitir o pedido de julgamento da ação originária com base na teoria da causa madura, eis que estranha ao escopo recursal do agravo de instrumento, conforme ao rol do art. 1.015 do CPC. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia gira em torno da possibilidade de o réu apresentar contestação antes da execução da liminar e, caso isso ocorra, em que momento essa peça deve ser analisada pelo juiz. Na origem, a agravada ajuizou ação de busca e apreensão na qual alega a inadimplência do contrato de alienação fiduciária do veículo HONDA/CG 160 TITAN FLEXONE, placa SSI6J58. A medida liminar foi concedida em 29/08/2025 (ID 248163191), oportunidade em que foi efetiva a restrição de circulação do automóvel (ID 248166345, ambos na origem). Apesar de não ter sido formalmente citado, o réu compareceu espontaneamente aos autos em 22/09/2025 e apresentou contestação, em que pugnou pela extinção da cautelar de busca e apreensão anteriormente deferida (ID 250735369). O juízo de origem, embora tenha concedido a gratuidade de justiça, rejeitou a contestação por considerá-la intempestiva, com base no artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece que a resposta do devedor deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias após a execução da liminar (ID 251052771). Com acerto. O artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 determina que a contestação só deve ser analisada após a execução da liminar. A norma visa garantir celeridade ao procedimento, permitindo ao credor recuperar o bem e consolidar sua propriedade, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do devedor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.799.367/MG (Tema 1040), consolidou o entendimento de que a contestação apresentada antes da execução da liminar não deve ser considerada extemporânea, mas sim analisada posteriormente, após o cumprimento da medida. Essa técnica de contraditório diferido é compatível com outros procedimentos legais que priorizam a efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: Tema Repetitivo 1040 Situação Trânsito em Julgado Órgão julgador SEGUNDA SEÇÃO Ramo do direito DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Questão submetida a julgamento Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. Tese Firmada Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Dessa forma, para a expedição do mandado de busca e apreensão, o Decreto-Lei no 911/1969 exige apenas a comprovação da mora do devedor, sendo dispensada a análise aprofundada de outras questões contratuais. Em outras palavras, a apreciação do mérito da relação obrigacional é postergada para momento posterior, quando a relação processual estiver devidamente estabelecida entre as partes. Nesse contexto, verifica-se que as alegações trazidas pelo agravante, que dizem respeito ao conteúdo do contrato, devem ser examinadas no bojo da contestação. Contudo, conforme dispõe o §3o do artigo 3o do referido Decreto-Lei, essa peça defensiva somente pode ser apresentada após a efetivação da medida liminar e, eventualmente, a purgação da mora. Como bem apontado pelo juízo, não houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, tampouco o pagamento da dívida pelo devedor. O que se verificou foi o comparecimento espontâneo do réu antes mesmo da citação formal, conduta que não se harmoniza com a dinâmica procedimental prevista no Decreto-Lei no 911/1969. Diante disso, conclui-se que o entendimento adotado pelo juízo a quo — ao rejeitar o conhecimento da contestação apresentada prematuramente — está em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável à espécie, especialmente com a legislação especial que rege as ações de busca e apreensão. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. ANÁLISE POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de busca e apreensão, considerou extemporânea a contestação do réu, por ter sido apresentada antes da execução da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos autos de ação de busca e apreensão, é possível a apresentação de contestação antes da execução da medida liminar e, se apresentada, qual é o momento de sua apreciação pelo julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969 determina que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar. 4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.799.367/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.040), o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. 5. É correta, em parte, a interpretação adotada pelo julgador de origem, especialmente porque o veículo ainda não foi localizado e, enquanto perdurar essa situação, não é cabível a apreciação da contestação. Porém, a peça defensiva apresentada não deve ser considerada extemporânea, mas tão somente submetida à análise no momento definido pelo art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2032733, 0721150-53.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIDO. IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO VEICULADA EM CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONTROVÉRSIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ. CONHECIMENTO INVIÁVEL CONFORME O ART. 3o, §3o DO DECRETO No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se a parte ré, ora agravante, contra decisão do juízo de origem que, em processo de busca e apreensão, rejeitou a revogação da liminar deferida e deixou de receber a contestação ofertada antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo vindicado, tendo em vista o teor do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69. 2. O juízo a quo entendeu que, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, a contestação ofertada só poderia ser admitida com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, circunstância que ainda restava pendente nos autos, pelo que deixou de conhecer as razões aventadas pela parte ré. 3. Existindo nos autos provas que denotem a carência da parte autora, e não tendo sido apresentados elementos que fossem suficientes para infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência que fora deduzida, cabe a concessão do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, caput, do CPC. 4. É incabível o oferecimento de defesa em contestação antes da purgação da mora nos processos de busca e apreensão regidos pelo Decreto no 911/1969, pelo que se revela correta a decisão do juízo a quo que não conhece das matérias alegadas pela parte ré. 5. Recurso conhecido e provido em parte para, tão-somente, conceder o benefício da justiça gratuita. (Acórdão 1732470, 0740733-29.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. JUNTADA APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de declaração de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional não foi analisado pelo juízo a quo, e analisá-lo em sede de agravado caracterizaria supressão de instância. 2. Agravo não conhecido quanto ao pedido de declaração da conexão. 3. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que o prazo para apresentação da contestação pelo devedor fiduciante se inicia da execução da liminar. A contestação apresentada antes do cumprimento da liminar é extemporânea e não deve ser mantida nos autos. 4. Tal procedimento é específico do rito especial da ação de busca e apreensão, não se aplicando nestes casos o disposto no art. 214, § 1o do CPC. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 867112, 20140020274624AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2015, publicado no DJe: 25/05/2015.) Ausente a probabilidade jurídica do pedido, ao menos na análise perfunctória deste momento processual, não merece reparo a decisão agravada, devendo a questão ser analisada pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de concessão de medida cautelar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora